Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706476-88.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDAMAR DA COSTA SILVA APELADO: SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA DESPACHO Verifica-se que a apelante pleiteou gratuidade de justiça, com fundamento em mera declaração de hipossuficiência econômica (ID 32947516). Uma vez que a mera declaração de hipossuficiência tem presunção juris tantum, isto é, relativa de veracidade, comprove a apelante a sua condição ou efetue o regular recolhimento das custas, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora